Tribunal: TJMT
Processo: 1015373-21.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015373-21.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), DELZA MOREIRA DA COSTA BORGES - CPF: 346.439.151-53 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), DURVAL DE CAMPOS BORGES - CPF: 106.799.521-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALTA DE DIALETICIDADE – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer do apelo, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG S.A.,
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais movida por
DELZA MOREIRA DA COSTA BORGES
, representada por seu curador, Durval de Campos Borges, que declarou a inexistência da dívida referente ao contrato de empréstimo da presente ação, determinando a devolução dos valores cobrados em relação a essa operação, de maneira simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária pelo INPC, desde o efetivo desembolso de cada parcela; além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser acrescido de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença. Tornou a tutela de urgência deferida, definitiva.

Explica o apelante que ao contrário do alegado na inicial, a parte apelada firmou com o Banco Apelante “Contrato de Uso de Cartão e Crédito e Débito (BMG Card)”; que a contratação perdura desde 2009, ou seja, contrato regular, anterior a 04 anos da declaração de incapacidade para o exercício dos atos da vida civil da apelante.

Assevera que quando o cartão é solicitado, o apelante faz uma reserva de margem consignável, descontando diretamente da folha de pagamento da parte apelada o valor correspondente a 5% de seus vencimentos, para o pagamento mínimo apurado mensalmente pela utilização do cartão.

Requer a reforma da sentença, julgando-se improcedente o pedido de inexistência do débito.

Sob outro aspecto, defende a inexistência de danos morais, haja vista que restou caracterizada a contratação do cartão de crédito consignado, com a realização de dois saques, portanto, o banco agiu em regular exercício de direito ao efetuar os descontos.

Alternativamente, caso mantida a condenação, que seja minorado o valor. Quanto a determinação de restituição de valores, defende se tratar de enriquecimento ilícito, pois, os valores foram liberados à apelante.

Nas contrarrazões a apelante requer o desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação, apenas no efeito devolutivo, tendo em vista a confirmação da tutela.

Passo à apreciação.

Conforme relatório, trata-se de Recurso de apelação cível interposto por BANCO BMG S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito cc Indenização por Danos Morais movida por DELZA MOREIRA DA COSTA BORGES, representada por seu curador, Durval de Campos Borges, que julgou declarou a inexistência da dívida referente ao contrato de empréstimo da presente ação, determinando a devolução dos valores cobrados em relação a essa operação, de maneira simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária pelo INPC, desde o efetivo desembolso de cada parcela; além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser acrescido de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença. Tornou a tutela de urgência deferida, definitiva.

Extrai-se da sentença as seguintes premissas:

- O Banco se resume em dizer que os contratos celebrados de maneira regular, e que não houve dano de nenhuma natureza.

- O Banco não apresentou qualquer documento comprobatório da contratação.

- Telas sistêmicas, por si só, não é prova de contratação. Precedente do STJ e TJ/MT.

- Era ônus do Banco comprovar a regularidade da dívida.

-

O banco requerido não conseguiu desincumbir-se do ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora.

- Dano moral configurado, pois, a apelada teve seu salário privado por anos, com desconto na folha de pagamento.

- Dano moral “in re ipsa”.

Já na apelação, sem qualquer impugnação aos fundamentos da r. sentença, o Banco apelante defende, basicamente, que a época da contratação do cartão de crédito e débito, a apelada possui capacidade civil e que agiu em exercício regular do seu direito. Todavia, tal argumento sequer é fundamento da sentença.

Nestes termos, é cediço que parte apelante deve discorrer, de forma clara e objetiva sobre os pontos da sentença contra os quais se coloca, pois, nos termos do disposto no artigo 1.010 do CPC, para o conhecimento da apelação, é necessário o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, a saber:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

A motivação do recurso é requisito objetivo de admissibilidade, vez que somente pelas razões expostas pelo apelante, confrontando suas teses com aquelas lançadas no julgado, é que é possível ao grau “ad quem” promover as modificações que, porventura, façam-se necessárias.

Todavia, conforme demonstrado o recurso está dissociado do fundamento da sentença.

Assim, tendo em vista que a peça recursal contém razões que não atacam os fundamentos do decisum recorrido, o que culmina na inépcia recursal.

A respeito do tema, lecionam NELSON NERY e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“Requisitos de admissibilidade: regularidade formal. A regularidade formal é também requisito de admissibilidade dos recursos. Devem todos eles ser interpostos por petição perante o juízo a quo, acompanhada das razões do inconformismo e do pedido de nova decisão (v.g. CPC 514, 524, 525 e 541), sem o que o curso não pode ser conhecido. (...) Não pode ser conhecido, por infringência ao pressuposto de regularidade formal, o recurso interposto genericamente, sem as razões do inconformismo ou por simples cota nos autos.”(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9a ed., Ed. Revista dos Tribunais, 2006, pág. 706).

A jurisprudência a propósito:

“2. Embora a mera reprodução da contestação nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer do apelo, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1571725 SP 2019/0253610-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

Por fim, majoro em 1% os honorários advocatícios, anteriormente fixados na sentença, para os fins do §11o., do artigo 85 do CPC.

Ante todo exposto, de ofício,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021